Tribunal: TJPA
Processo: 0800706-93.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800706-93.2022.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO AIRTON DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800706-93.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A.

AGRAVADO: FRANCISCO AIRTON DA COSTA.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. FUNDAMENTO NA SUPOSIÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento na suposta litigância predatória praticada pelos advogados da parte autora, sem indicação de irregularidade processual específica, poderia ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da inicial exige fundamento jurídico adequado e vinculado à ausência dos requisitos legais da petição inicial ou à inexistência de interesse processual. A simples presunção de litigância predatória, sem elementos concretos, não justifica a extinção do feito.

4. A decisão recorrida destacou que não houve demonstração de que a parte autora fosse carecedora de interesse processual, tampouco foi oportunizada a emenda à petição inicial para sanar eventual vício, nos termos do art. 321 do CPC.

5. O retorno dos autos à origem permite que o magistrado de primeiro grau adote as medidas cabíveis à identificação e prevenção de litigância abusiva, em conformidade com a Recomendação CNJ nº 159/2024.

6. Inexistindo novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O indeferimento liminar da petição inicial com fundamento na litigância predatória exige a demonstração de irregularidade processual específica ou ausência de interesse processual da parte autora."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800706-93.2022.8.14.0104.

COMARCA: BREU BRANCO/PA.

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A.

AGRAVADO
: FRANCISCO AIRTON DA COSTA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
BANCO BMG SA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença apelada e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em suas razões, o agravante defende que a decisão deve ser reformada, de forma que os termos da sentença sejam mantidos, sob o argumento central de tratar-se de demanda predatória.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. FUNDAMENTO NA SUPOSIÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA REGULAR PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento na suposta litigância predatória praticada pelos advogados da parte autora, sem indicação de irregularidade processual específica, poderia ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da inicial exige fundamento jurídico adequado e vinculado à ausência dos requisitos legais da petição inicial ou à inexistência de interesse processual. A simples presunção de litigância predatória, sem elementos concretos, não justifica a extinção do feito.

4. A decisão recorrida destacou que não houve demonstração de que a parte autora fosse carecedora de interesse processual, tampouco foi oportunizada a emenda à petição inicial para sanar eventual vício, nos termos do art. 321 do CPC.

5. O retorno dos autos à origem permite que o magistrado de primeiro grau adote as medidas cabíveis à identificação e prevenção de litigância abusiva, em conformidade com a Recomendação CNJ nº 159/2024.

6. Inexistindo novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O indeferimento liminar da petição inicial com fundamento na litigância predatória exige a demonstração de irregularidade processual específica ou ausência de interesse processual da parte autora."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a inicial foi liminarmente indeferida, com fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o fundamento principal para o indeferimento da inicial foi a conduta dos advogados que patrocinam os interesses da parte agravada, sem que nenhuma irregularidade processual foi apontada ou referido porque a parte autora seria carecedora de interesse.

Não se justifica, portanto, o julgamento com fundamento no art. 330, III, do CPC.

Ademais, sequer foi oportunizada emenda para que possível vício identificado pelo julgador pudesse ser sanado. Igualmente, a parte autora não compareceu ao Fórum afirmando desconhecer os advogados habilitados, o que afasta qualquer similitude com os processos identificados no início da sentença.

Finalmente, com o retorno à origem, o magistrado de primeiro grau poderá adotar alguma das medidas
enumeradas no Anexo B, da Recomendação foi editada pelo CNJ, a de nº 159/2024, que objetiva “Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça” (art. 1º).

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento que permita modificar os termos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2025